Tribunal: TJDFT
Processo: 0705200-34.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0705200-34.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: G10 URBANISMO S/A, PROINVESTE E MPIMENTEL SERVICOS LTDA EMBARGANTE: ROBERT ALLEF RODRIGUES DAMACENO, DAYANE DE SOUZA DAMACENO APELADO: DAYANE DE SOUZA DAMACENO, ROBERT ALLEF RODRIGUES DAMACENO EMBARGADO: G10 URBANISMO S/A, PROINVESTE E MPIMENTEL SERVICOS LTDA D E S P A C H O Dada a possibilidade de concessão de efeitos infringentes, dê-se vista à ambas as partes embargadas para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso da pare adversa, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC e do art. 267, §1o, do RITJDFT. Intime-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator